Tribunal: TJDFT
Processo: 0023777-69.2010.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023777-69.2010.8.07.0009 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GERARDO MALHEIRO DA SILVA DESPACHO Defiro a dilação do prazo por 10 dias, como requerido pelo Banco-apelante. Intime-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora